Tribunal: STF
Processo: Rcl 74365
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E A SÚMULA DO TST. INVIABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que entendeu não ser o caso de rever a exigibilidade da obrigação, em virtude do trânsito em julgado da sentença.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar o cabimento da reclamação.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Se revela inadmissível em sede de agravo regimental a invocação de razões diversas daquelas apresentadas na inicial da ação a fim de viabilizar a procedência do recurso, por se tratar de inovação recursal. 



    4. É incabível o manejo de ação reclamatória perante o STF por suposta violação direta de dispositivos constitucionais ou a Súmula de Tribunal diverso, por não se enquadrar em quaisquer das hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 988, do CPC.



    5. A ausência de indicação de lei ou ato normativo cuja incidência teria sido afastada por órgão fracionário de tribunal não permite aferir a aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e o enunciado 10 da Súmula Vinculante, indicado como parâmetro de controle.



    IV - DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.